Tribunal: TJDFT
Processo: 0740616-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ENVOLVENDO ADOLESCENTE. APREENSÃO DE 1.079,00G (MIL E SETENTA E NOVE GRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE “MACONHA”, 3,11G (TRÊS GRAMAS E ONZE CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE “COCAÍNA”. CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO. TENTATIVA. APARELHOS CELULARES E ACESSÓRIOS APREENDIDOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE ERRO SOBRE A ELEMENTAR DO TIPO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI N. 11.343/2006. INDEFERIMENTO. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável acolher o pleito absolutório em razão da alegação de erro de tipo, uma vez que o arcabouço probatório dos autos revela a ciência e conivência por parte do apelante em praticar difusão proscrita de entorpecentes para o interior do presídio.
2. O apelante não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que ostenta condenação anterior transitada em julgado, sendo detentor de maus antecedentes.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei no 11.343/2006, e do artigo 349-A, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento prisional envolvendo adolescente e favorecimento real impróprio tentado), às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, à razão unitária mínima, e 01 (um) mês de detenção, em regime aberto.